Tribunal: TJDFT
Processo: 0710446-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710446-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMPLANTEC LABORATORIO DE PROTESE LTDA APELADO: FUNDACAO ATHOS BULCAO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por IMPLANTEC LABORATÓRIO DE PRÓTESE LTDA., com pedido de efeito suspensivo, contra sentença da 18a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais e confirmou a tutela de urgência que determinou a retirada de seus anúncios publicitários, em redes sociais e outdoors, que reproduziram, sem autorização, de obra do artista Athos Bulcão (ID 42888100). Cuida-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por uso não autorizado de obra artística, proposta pela FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO, apelada e detentora dos direitos autorais. A demanda visa à cessação da exploração econômica da obra e à indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00. Em nova análise dos autos, verifica-se irregularidade na representação processual da apelante. Não há nos autos os seus atos constitutivos, nem os documentos demonstrativos da representação processual. Além disso, seus advogados atuam sem procuração, em violação aos arts. 75, VIII, 103 e 104 do Código de Processo Civil – CPC. Nos termos do art. 76, caput, e § 2o, I, do CPC, SUSPENDO O PROCESSO pelo prazo de 10 dias, para que a apelante junte aos autos os atos constitutivos da pessoa jurídica, os demais documentos comprobatórios da sua representação em juízo, e a procuração ad judicia, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 4 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator